Tribunal: TJDFT
Processo: 0731406-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731406-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DA SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES (SUMAC) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709649-48.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor da SUBSECRETÁRIA DA SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES - SUMAC. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 74597218), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante para imediata emissão do termo de permissão de uso para quiosque ou alvará de construção referente à área de 60 m2 na CL 217, ao lado do Lote A, Santa Maria-DF e de reconhecimento de que se trata de processo administrativo para autorização para construção de um quiosque e não para troca de mobiliário, ou, subsidiariamente, para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo em até dez dias úteis e se abstenha de atos fiscalizatórios ou sancionatórios até o julgamento definitivo do mandamus. A liminar foi indeferida por ausência de plausibilidade jurídica em razão da vedação legal expressa à instalação de novos quiosques (art. 29 da Lei no 4.257/2008), da natureza discricionária do ato administrativo e da falta de norma que autorize a construção pretendida. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar o pedido como mera “troca de mobiliário” (de trailer para quiosque), quando, na verdade, trata-se de regularização de uma atividade comercial consolidada há mais de quinze anos, com ocupação reconhecida e adimplência comprovada. Defende que a negativa administrativa e judicial desconsiderou pareceres técnicos favoráveis de diversos órgãos (DIDOT, SEDUH, DF Legal, ASTEC), que atestam o cumprimento de todos os requisitos legais e a ausência de óbices urbanísticos. Argumenta que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o artigo 29 da Lei no 4.257/2008, pois não se trata de nova instalação, mas de regularização de ocupação preexistente, sendo, portanto, inaplicável a vedação legal. Ressalta ainda que a morosidade administrativa, superior a sete anos, viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência, proteção da confiança legítima e dignidade da pessoa humana, já que a demora impede a melhoria das condições de trabalho e subsistência da agravante e de seus colaboradores. Destaca por fim que, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, a concessão do termo de permissão de uso para quiosque é ato vinculado, não podendo a Administração se furtar ao deferimento sob alegação de discricionariedade, especialmente diante da ausência de impedimentos técnicos ou legais e da existência de expectativa legítima de regularização criada pela própria Administração. Ao final, a agravante postula a reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar e expedido o termo de permissão de uso ou alvará de construção, garantindo-se o direito líquido e certo da agravante à regularização de sua atividade comercial e à dignidade no exercício do trabalho. Preparo não recolhido, por estar a agravante sob o pálio da justiça gratuita, deferida no bojo da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Inicialmente, registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessões de permissões e alvarás, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que objetiva a imediata emissão, pela via judicial, de termo de permissão de uso para quiosque ou alvará de construção referente à área de 60 m2 na CL 217, ao lado do Lote A, em Santa Maria-DF. Ocorre que o artigo 29 da Lei no 4.257/2008 veda expressamente a instalação de novos quiosques até a conclusão do Plano de Ocupação, não restando demonstrado, em análise ainda perfunctória da controvérsia, erro na interpretação normativa pela Administração. Confira-se, por oportuno, o seu inteiro teor: Art. 29.Até que seja concluído o Plano de Ocupação e os devidos procedimentos administrativos para a regularização da utilização de área pública por trailers e quiosques no Distrito Federal, fica vedada a instalação de novos, bem como a reforma, ampliação ou relocação. Ademais, tal qual salientado pela d. Magistrada primeva, o termo de permissão de uso é ato discricionário, não gerando direito subjetivo que possa ser imposto judicialmente, ao passo que o alvará de construção depende do cumprimento de requisitos legais que não foram demonstrados pela agravante, sobretudo no que se refere à construção de banheiro em área pública. Além disso, verifico não estar presente requisito do perigo na demora, porquanto, conforme ressaltado pela própria agravante, esta aguarda o pretendido alvará desde o ano de 2019, ao passo que a medida liminar inaudita altera pars pretendida teria consequências urbanísticas de natureza satisfativa e potencialmente irreversível, além de representar patente violação ao princípio da separação entre os poderes. Por conseguinte, mostra-se adequado, no caso, estabelecer-se o contraditório, com a prestação de informações por parte da autoridade coatora a fim de que seja esclarecida a questão posta à baila. Portanto, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2025 às 18:54:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______ 1 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142